Tribunal: TJDFT
Processo: 0009180-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009180-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 78561394, o SINDIRETA/DF informou está ciente do ofício da COORPRE de ID 77903972 e requereu a extinção da execução quanto ao PCT 0734400-27.2023.8.07.0000, ante a comprovação do cumprimento da obrigação. Pois bem. Preclusa esta decisão, declaro extinta a execução em relação aos créditos de JONATAS COELHO DE LIMA inscritos no requisitório de ID: 50303901, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Brasília, 17 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR